Tribunal: TJBA
Processo: 8004166-73.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004166-73.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLEICIANE DE ALMEIDA SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, FABIO SOUZA DA SILVA, GUILHERME GONCALVES ALCANTARA, BRUNO MIOLA DA SILVA

APELADO: AMBEV S.A.

Advogado(s)
:
SIDNEI AMENDOEIRA JUNIOR, FRANCISCO MARCHINI FORJAZ, RAPHAEL GEORGE ALVES BARRETO SEMANA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA FRANQUEADA. TAXAS DE SISTEMAS (ROYALTIES), MULTA CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE COMODATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela franqueada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de resolução contratual por suposta culpa da franqueadora e, em reconvenção, declarou rescindido o contrato por culpa exclusiva da autora, com condenação ao pagamento das taxas de sistemas (novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020), multa contratual e devolução do “Pit Stop” (câmara fria/contêiner) e demais comodatados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a franqueadora deu causa à rescisão do contrato, a justificar a pretensão autoral de resolução contratual; e (ii) saber se subsistem os consectários do inadimplemento reconhecido na reconvenção (taxas de sistemas/royalties, multa e obrigação de devolução dos bens em comodato).

III. Razões de decidir

A sentença assentou que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado quanto à culpa da franqueadora, não bastando alegações sobre COF, treinamento e forma de cobrança para infirmar o conjunto probatório da relação contratual e da execução do ajuste.

Constatadas infrações contratuais atribuídas à franqueada, com destaque para inadimplemento das taxas de sistemas e descumprimentos operacionais (incluindo questões relativas ao contêiner/commodatos), mostra-se legítima a rescisão por culpa da autora e a manutenção das condenações impostas na reconvenção (pagamento, multa e devolução), na forma definida pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento
: “1. Incumbe à franqueada comprovar fato constitutivo apto a imputar à franqueadora a culpa pela rescisão do contrato. 2. Reconhecido o inadimplemento contratual da franqueada, mantêm-se a rescisão por sua culpa e as condenações ao pagamento de taxas, multa e devolução de bens em comodato.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373 e 487, I

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004166-73.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante GLEICIANE DE ALMEIDA SANTOS NASCIMENTO e como apelada AMBEV S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06